Tribunal: TJSP
Processo: 1001846-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Débito Fiscal – Multas de trânsito – Arrendamento mercantil - Veículo adquirido através de contrato de leasing – Prática de infrações de trânsito que resultaram na aplicabilidade de multas à arrendadora – Ausência de responsabilidade tributária da sociedade de arrendamento mercantil pelas infrações cometidas pelo arrendatário – Inteligência do art. 4o da Resolução 149/2003

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Débito Fiscal – Multas de trânsito – Arrendamento mercantil - Veículo adquirido através de contrato de leasing – Prática de infrações de trânsito que resultaram na aplicabilidade de multas à arrendadora – Ausência de responsabilidade tributária da sociedade de arrendamento mercantil pelas infrações cometidas pelo arrendatário – Inteligência do art. 4o da Resolução 149/2003 do Contran – Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001846-75.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é apelado ITAÚ UNIBANCO
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1001846-75.2020.8.26.0053 -Voto no 36.991 JV
2
Apelação no 1001846-75.2020.8.26.0053
Apelante: Prefeitura do Município de São Paulo
Apelado: Itaú Unibanco S.A
Juiz prolator: Maricy Maraldi
Voto no 36.991
AÇÃO ANULATÓRIA Débito Fiscal Multas
de trânsito
Arrendamento mercantil - Veículo
adquirido através de contrato de leasing Prática
de infrações de trânsito que resultaram na
aplicabilidade
de multas à arrendadora

Ausência de responsabilidade tributária da sociedade de arrendamento mercantil pelas infrações cometidas pelo arrendatário

Inteligência do art. 4o da Resolução 149/2003 do
Contran Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Vistos.
Itaú Unibanco S.A propôs ação declaratória, cumulada
com pedido de tutela antecipada, em face da Prefeitura do Município de
São Paulo, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes, considerando que as multas de trânsito foram aplicadas
sobre veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil, motivo
pelo qual requer a exclusão do seu nome do Cadin, bem como de
eventual inscrição dos débitos na dívida ativa e ao final, a procedência
da ação para reconhecer a ilegitimidade passiva obrigacional da autora.
Pede a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1001846-75.2020.8.26.0053 -Voto no 36.991 JV
3
A tutela provisória foi indeferida às fls. 425.
A r. sentença de fls. 236/243, julgou procedente a ação,
para declarar a inexistência de responsabilidade da autora com relação
multas de trânsito descritas às (fls. 46/50), que foram geradas após a
devida comunicação realizada pela autora acerca do arrendamento
mercantil no Sistema Nacional de Gravames (SNG); bem como
determinar a anulação da inscrição no CADIN em relação aos veículos
relacionados nos autos, de modo que estas não configurem óbice à
renovação da certidão de regularidade fiscal desta perante o Fisco
Municipal, condenando a ré ao pagamento da taxa judiciária e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.
A ré apelou a partir de fls. 246, sustentando a
legitimidade da autora, reiterando que as multas foram regularmente
aplicadas e oneram o bem, razão pela qual os veículos só podem ser
transferidos após a satisfação dos débitos, além de salientar ausência de
atendimento ao disposto no art. 134 do CTB. Pede reforma e o
acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 263.
O recurso de apelação foi recebido, nos moldes do art.
1.012, caput, do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
A presente demanda versa sobre a responsabilidade
tributária da arrendadora pelas infrações cometidas pelos arrendatários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1001846-75.2020.8.26.0053 -Voto no 36.991 JV
4
que adquirindo veículo, através de contrato de leasing, vieram a praticar
infrações de trânsito e que resultaram na aplicação de multas que estão
sendo exigidas pela ré da sociedade de arrendamento mercantil.
A questão encontra-se pacificada pela jurisprudência que
adotou posicionamento no sentido de não ser de responsabilidade da
arrendadora o resgate de multa pecuniária por infração causada pelo
arrendatário, considerando que a primeira não tem a obrigação de
fiscalizar o destino dado ao bem adquirido através do contrato de
leasing.
Ademais, o próprio Conselho Nacional de Trânsito, por
meio da Resolução no 149/2003, que revogou a Resolução no 59/98, a
qual determina que o órgão executivo de trânsito deverá encaminhar a
notificação da infração de trânsito ao arrendatário, quando o veículo
estiver registrado em nome da Sociedade de Arrendamento Mercantil.
Neste sentido dispõe o art. 4o da aludida Resolução:
“Art. 4o Quando o veículo estiver registrado em nome de
sociedade de arrendamento mercantil, o órgão ou entidade de trânsito
deverá encaminhar a Notificação da Autuação diretamente ao
arrendatário, que para os fins desta Resolução, equipara-se ao
proprietário do veículo, cabendo-lhe a identificação do condutor
infrator, quando não for o responsável pela infração.
Parágrafo único. A arrendadora deverá fornecer ao
órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo registro do
veículo, todos os dados necessários à identificação do arrendatário,
quando da celebração do respectivo contrato de arrendamento
mercantil, sob pena de arcar com a responsabilidade pelo cometimento
da infração, além da multa prevista no § 8o do art. 257 do CTB.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1001846-75.2020.8.26.0053 -Voto no 36.991 JV
5
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
firmado na sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp
no 1.114.406/SP (Tema 453):
“As despesas relativas à remoção, guarda e conservação
de
veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil,
independentemente da natureza da infração que deu origem à
apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do
bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se
equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de
arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no 149/2003).”
Neste sentido também é o entendimento deste Tribunal
de Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA - CET SANTOS - Multas de
trânsito Réu revel Veículo objeto de arrendamento mercantil, de
propriedade da empresa arrendadora Identificação do arrendatário/réu
nos cadastros do órgão competente - Notificações enviadas ao endereço
do réu Arrendatário que se equipara ao proprietário do veículo Tema
453 do C. STJ (REsp no 1.114.406/SP) - Artigo 4o, Resolução Contran
149/2013 - Artigo 7o, Resolução Contran 404/2012 - Presunção de
veracidade, legitimidade e legalidade dos Autos de Infração de Trânsito
Multas aplicadas pela não identificação do condutor Não cabimento
Desnecessidade de identificação do condutor uma vez que o
arrendatário pessoa física está devidamente cadastrado nos órgãos
competentes, equiparando-se ao proprietário - Notificações das
infrações enviadas ao réu, e não à pessoa jurídica arrendadora -
Sentença reformada Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1003381-69.2017.8.26.0562; Rel. Des. Maria Laura Tavares; 5a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1001846-75.2020.8.26.0053 -Voto no 36.991 JV
6
de Direito Público; j. em 17/10/2018).
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
Segurança Hasta pública em decorrência de débitos referentes à multa
por infração de trânsito e de despesa decorrentes de apreensão de
veículo objeto de alienação fiduciária Atribuição à entidade financeira
e inscrição do nome dela no CADIN Estadual Inadmissibilidade
Responsabilidade do adquirente do bem Irresponsabilidade da entidade
financeira Suspensão do leilão e cancelamento das multas e débitos
consequentes da apreensão, em nome da instituição financeira, de rigor
Inscrição dos débitos no CADIN Estadual inadmissível Sentença de
procedência mantida RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Em alienação fiduciária de veículos, a entidade
financeira (empresa fiduciária) não é responsável pelo pagamento das
multas por infrações de trânsito nem por despesa consequente da
apreensão do veículo, resultante do tempo em que a posse direta dos
bens era dos adquirentes, únicos responsáveis por equiparação.”
(Apelação n.o 0043124-54.2012.8.26.0053, rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. em 30/07/2013).
“APELAÇÃO Ação anulatória proposta com o objetivo
de afastar a responsabilidade de instituição financeira em relação a
multas, diárias de estadia e demais taxas decorrentes da apreensão de
veículo objeto de contrato de alienação fiduciária Infrações cometidas
pelo condutor do veículo Instituição financeira não buscou a restituição
do veículo nem possui a posse direta do bem, o que afasta sua
responsabilidade sobre multas e despesas de estadia Sentença de
procedência mantida Recurso não provido.” (Apelação Cível no
0050108-54.2012.8.26.0053, rel. Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1001846-75.2020.8.26.0053 -Voto no 36.991 JV
7
Direito Público, j. em 30/07/2013).
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ficando a vencida responsável pelo resgate dos
honorários advocatícios recursais arbitrados em R$ 2.000,00, nos
moldes do art. 85, §11 do NCPC, sem prejuízo daqueles fixados pela r.
decisão de primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator